Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722732-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EVANIO BERNARDO DOS SANTOS APELADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALMERIO BARROS DA SILVA, ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ EVANIO BERNARDO DOS SANTOS contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos da ação de falência da sociedade empresária ASBIBOP - SERVIÇOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA. Inicialmente, a ação foi ajuizada por José Evanio, sócio da ASBIBOP, em desfavor do sócio Almerio Barros da Silva e objetivava a dissolução total da sociedade e sua liquidação. O juízo da 24a Vara Cível de Brasília declinou da competência e os autos foram redistribuídos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília. Foi declarada a dissolução total da sociedade empresária e iniciada a fase de liquidação. O liquidante confessou a falência e os sócios não depositaram o valor do passivo. O juízo decretou a falência da ASBIBOP e nomeou administrador judicial, EXM Partners Assessoria Empresarial LTDA. Em suas razões (ID 40724225), o apelante alega que: 1) a ação de dissolução total de sociedade e de liquidação não é de competência do juiz da Vara de Falências e Concordatas; 2) “de acordo com a Resolução 23/2010 do TJDFT, a competência para julgar a demanda de dissolução de sociedade é da vara especializada, cuja competência é absoluta em razão da matéria, o que não permite a reunião com a pretensão de prestação de contas, pois esta possui procedimento especial e é processada no juízo cível”; 3) a ação ajuizada é de dissolução total de sociedade e liquidação, não de falência; 4) o sócio Almerio não é insolvente e tem condições de arcar com as dívidas sociais; 5) os sócios e a pessoa jurídica têm personalidade jurídicas distintas e patrimônios próprios e não houve a “despersonificação” da pessoa jurídica; 6) em um mercado crescente, a empresa tem tradição e know how que poucos possuem e pode prosseguir no exercício da atividade e pagar suas dívidas. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da falência, por se tratar de ação de dissolução e liquidação da sociedade. Preparo recolhido (ID 40724231). Contrarrazões apresentadas por EXM Partners, nas quais suscita preliminar de não cabimento do recurso, por inadequação. Sustenta que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 100 da Lei 11.101/05 (ID 40724239). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos, oficia pelo acolhimento da preliminar de não cabimento do recurso. Suscita, ainda, preliminar de intempestividade. No mérito, oficia pelo não provimento do recurso (ID 42762040). Diante desse cenário, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifeste a respeito das preliminares de mérito suscitadas. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator